Tribunal: TJDFT
Processo: 0730989-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730989-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELINA MOREIRA MOTA, EURICO RODRIGUES COELHO AGRAVADO: BFA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANGELINA MOREIRA MOTA e EURICO RODRIGUES COELHO contra a decisão que deferiu a liminar postulada por BFA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA para reintegrar a agravada na posse do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 3, Chácara 37, Lote 12. Pugnam, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça, alegando que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas do processo. Juntam declaração de hipossuficiência. No mérito, alegam que a agravada tenta se apropriar de imóvel sobre o qual nunca teve a posse e onde nunca residiu, afirmando que pagou o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sem juntar o comprovante nos autos e apresentando ficha de cadastro imobiliário fraudulenta. Aduzem que o senhor Yuri Jesus Bezerra Barros Silva Alves, suposto vendedor do imóvel, em 26/4/2023, fez uma escritura pública de ata notarial de exercício de posse sobre terreno e eventuais benfeitorias nele edificadas, junto ao Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, e, em seguida, em 3/5/2023, realizou, de maneira ardil, nova inscrição imobiliária no GDF, alterando-a após 41 (quarenta e um) dias para a empresa ora agravada. Asseveram que essa escritura pública foi realizada de forma fraudulenta e tornada sem efeito pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, conforme carimbo aposto no referido documento, o qual espelham na peça recursal. Ressaltam que a inscrição em nome da agravada está atualmente baixada junto à Secretaria de Estado da Fazenda do DF, a indicar que não possui documento válido para requerer a reintegração de posse, sequer servindo os recibos de limpeza do lote para esses fins, haja vista que, na data neles aposta, 10/5/2023 e 5/6/2023, não havia ocorrido a tradição do negócio jurídico pelo Sr. Yuri. Entendem que a agravada está litigando de má-fé. Afirmam que, do contrário, os agravantes possuem a inscrição do referido lote desde 3/1/2006, exercendo sobre ele posse mansa e pacífica, sempre zelando por sua conservação e erigindo um lava jato no local para complementar a renda da família. Argumentam que o referido imóvel tem o número de inscrição imobiliária 4995704X, sempre foi de propriedade do segundo agravante e os vizinhos não reconhecem a agravada como proprietária. Sustentam que a manutenção da decisão agravada, que assinalou o prazo de 15 dias para desocupação do imóvel, lhes causará dano irreparável e de difícil reparação, pois retirará os verdadeiros possuidores do lote, conforme indica a ficha cadastral junto ao GDF, a indicar a probabilidade do direito vindicado. Ao final, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o efeito suspensivo ao recurso, para obstar o cumprimento da decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Defiro o benefício da justiça gratuita aos agravantes, nos termos do art. 98 do CPC. No que concerne aos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, tenho que o risco de dano grave ou de difícil reparação está evidenciado na proximidade da data limite de desocupação do imóvel, assinalada na decisão agravada. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, vislumbro que os argumentos apresentados pelos agravantes colocam fundada dúvida sobre a titularidade da posse do referido imóvel. Infere-se dos autos de origem que a agravada funda sua posse na ficha de cadastro imobiliário em nome de Yuri Jesus Bezerra Barros Silva Alves, a qual se lastreia em escritura pública de ata notarial de justificativa de posse do imóvel, lavrada em 26/4/2023 (ID 162724442). Não há comprovante do pagamento do preço ajustado entre as partes e os comprovantes de IPTU juntados aos autos, referente a exercícios anteriores, foram todos pagos somente em 8/5/2023 (ID 162726347). De sua parte, os agravantes juntam conta de luz referente ao ano de 2012, para comprovar a posse antiga, certidão positiva de débitos de IPTU do imóvel (ID 49487980), bem como demonstram que a ata notarial que embasou a transação entre o Sr. Yuri e agravada foi tornada sem efeito pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, com base no art. 35, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, que dispõe: “Art 33. Os atos notariais serão iniciados no horário de expediente regulamentar. § 1o Não se ultimando o ato notarial em 30 (trinta) dias, por fato imputável às partes ou por requerimento formal destas, o tabelião certificará e assinará a ocorrência, mencionando a data e a hora. § 2o No primeiro dia útil subsequente, o ato será submetido ao juízo da Vara de Registros Públicos, que o declarará sem efeito.” Tais elementos de prova, ainda que pendentes do devido contraditório, servem para demonstrar que há, ao menos, fundada dúvida sobre quem tem a melhor posse, exigindo melhor apreciação nos autos principais. Nesse cenário, reafirmo a presença dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo buscado, sem prejuízo de novo exame por parte do relator originário. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, obstando, assim, o cumprimento da liminar deferida pelo juízo que determinou a desocupação do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 3, Chácara 37, Lote 12. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos ao em. Relator. Brasília/DF, 29 de julho de 2023 às 09:14:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Plantonista